Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730485-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA FERREIRA PIRES RECORRIDOs: MARIA ADELAIDE REIS PIRES, MARIA TERESA REIS PIRES, MARIA DE FATIMA REIS PIRES, EDUARDO REIS FERREIRA PIRES, MARIA INES REIS PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INCAPACIDADE CIVIL À ÉPOCA DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO SOFRIDO COM A PARTILHA OU DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS DEMAIS HERDEIROS. HIGIDEZ DA PARTILHA EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento da produção de provas desnecessárias à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. Não estando caracterizada nos autos a incapacidade do autor para a prática dos atos da vida civil, no momento em que foi lavrada a escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato jurídico. 3. Constatado que o autor foi beneficiado com o adiantamento de legítima, não merece prosperar a tese de prejuízo decorrente da partilha realizada mediante escritura pública. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 355, inciso I, 370, 443, inciso II, e 464, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de julgamento antecipado do feito, com a improcedência do pedido deduzido na inicial por ausência de provas, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova oral e pericial impediu que comprovasse sua incapacidade para a realização do ato que pretende anular. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJRS e do STJ a título de paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851, bem como a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, 370, 443, inciso II, e 464, § 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, as provas acostadas aos autos, se mostraram suficientes para instruir o feito, de modo a conferir ao julgador o suporte técnico necessário para a prolação de decisão quanto à demanda anulatória ajuizada” (ID Num. 21564103 - Pág. 5), que “Acrescente-se que a produção de qualquer outra prova, além daquelas já colacionadas aos autos, não atenderia às pretensões do ora apelante. Isso porque, a oitiva de testemunhas e, especialmente, a elaboração de laudo pericial, não seriam aptas a comprovar a incapacidade civil na data da lavratura da escritura pública de inventário e partilha extrajudicial” (ID Num. 21564103 - Pág. 5) e que “Consoante bem ressaltado pelo d. magistrado ‘Mostra-se inviável, ainda, a realização de perícia médica no autor, já que noticia estado de incapacidade pretérita. Incapacidade de fato e a exceção, na medida em que a capacidade de fato (ou de exercício) e a regra no direito, tanto que a lei exige a realização de procedimento especial de interdição para que o juiz decrete a incapacidade’” (ID Num. 21564103 - Pág. 5). E rever tais assertivas demandaria necessariamente o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017